Tribunal: TJDFT
Processo: 0716461-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716461-71.2023.8.07.0020 RECORRENTE: IZAÍAS BORGES RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ONIX MULT CENTER BLOCOS A/B/C E OUTRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. CAUSA DECIDIDA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA LIDE. 1. A coisa julgada material é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (artigo 502 do Código de Processo Civil). 2. À luz do 337, §4o, do Código de Processo Civil, a situação examinada confere evidente identidade das pretensões buscadas na presente ação e a anteriormente ajuizada e com trânsito em julgado consolidado, ocasião em que os pedidos de indenização pelos mesmos fatos apontados restaram improcedentes. 3. A coisa julgada material formada na ação anteriormente proposta alcança a pretensão buscada no presente feito, observada a sua eficácia preclusiva intrínseca na medida em que todas as alegações poderiam e deveriam ter sido alegadas no momento processualmente oportuno (artigo 508 do Código de Processo Civil). Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 504, 505 e 966, todos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo que o processo não poderia ser extinto sem julgamento do mérito, em razão de não ter ocorrido a coisa julgada. Para tanto, aduz que a presente ação não é idêntica ou exatamente igual à ação anterior (processo no 0007812-08.2016.8.07.0020), pois não possui as mesmas partes, a causa de pedir é diversa, bem como os pedidos são diferentes. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pedem a habilitação do advogado MARCO ROBERTO DE CARVALHO, OAB/DF 52.869 (ID 61461454). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 504, 505 e 966, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, melhor sorte não colhe o recurso, pois já assentou o STJ que “não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, a análise de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 22/2/2024, DJe de 4/3/2024). Por fim, conforme requerido, determino à Secretaria que inclua no sistema do PJe MARCO ROBERTO DE CARVALHO, OAB/DF 52.869, como advogado da parte recorrida, mantendo a advogada já cadastrada, conforme procuração juntada aos autos de ID 55571062. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020